Tribunal: STF
Processo: AR 2588
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO NA DECISÃO QUE SE PRETENDE RESCINDIR. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS NO PROCESSO EM QUE PROFERIDA A DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DA MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo.



    2. In casu, a via processual da ação rescisória revela-se imprópria aos fins do agravante, pelo que deve ser mantida a decisão agravada.



    3. Agravo interno desprovido.